Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-75.2024.8.11.0053
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001269-75.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA ROSARI GUEDES - CPF: 671.046.149-15 (APELADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato temporário de prestação de serviço, condenando o requerido ao pagamento das verbas relativas ao FGTS referentes a todo o período da contratação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (
i
) verificar se petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (
ii
) estabelecer se incide a prescrição bienal prevista no art. 7o, XXIX, da CF ou a prescrição quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública; (
iii
) determinar se as sucessivas contratações temporárias configuram desvirtuamento apto a ensejar a nulidade do vínculo; e (
iv
) saber se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS e quais os critérios de atualização aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, formula pedido certo e determinado e expõe causa de pedir coerente, não se enquadrando nas hipóteses do art. 330, §1o, do CPC, razão pela qual a alegação de inépcia se confunde com o mérito.

4. A prescrição bienal do art. 7o, XXIX, da CF aplica-se exclusivamente às relações regidas pela CLT, não alcançando vínculos jurídico-administrativos mantidos com a Administração Pública, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema no 1189.

5. As pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, devendo ser reconhecida, de ofício, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

6. A contratação temporária exige demonstração de excepcional interesse público e observância dos limites legais, nos termos do art. 37, IX, da CF e da Lei Municipal no 179/1997.

7. A reiteração de contratos temporários por mais de sete anos, para o exercício de função permanente de professora, com sucessivas renovações e ausência de comprovação de situação excepcional ou de processo seletivo simplificado, descaracteriza a natureza transitória da contratação e viola a vedação de recontratação prevista na legislação municipal.

8. O desvirtuamento da contratação temporária acarreta a nulidade do vínculo, sendo devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese firmada pelo STF no Tema no 916.

9. A atualização do débito observa o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do Tema no 810 do STF, os juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, Tema no 905 do STJ, e, a partir de 9.12.2021, a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação de índices.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A contratação temporária reiterada para função permanente viola o art. 37, IX, da CF e enseja a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade, é devido o FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932. 3. A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o Tema no 810/STF, o Tema no 905/STJ e a EC no 113/2021
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 7o, XXIX, e 37, IX; CPC, arts. 319, 320 e 330, § 1o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1336848/PA, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1.9.2025;

STF, RE 765320/MG, relato Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j 15.9.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Barão de Melgaço
contra a sentença que, nos autos da
ação de cobrança
proposta por
Maria Rosângela Rosari Guedes
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato temporário de prestação de serviço, condenando o requerido ao pagamento das verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o período da contratação, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz, preliminarmente, que a petição inicial é inepta, diante da ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação do vínculo jurídico nos moldes exigidos.

Assevera que incide, no caso, a prescrição bienal prevista no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, uma vez que o vínculo da Apelada foi encerrado em dezembro de 2020, e a demanda ajuizada apenas em julho de 2023, o que torna o pedido manifestamente prescrito.

Afirma que a relação contratual firmada entre as partes estava amparada pela Lei Municipal no 179, de 6 de junho de 1997, e pela Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, sendo a contratação temporária realizada dentro dos parâmetros legais, sem prorrogações sucessivas que desvirtuassem sua natureza excepcional.

Argumenta que não há fundamento legal para o pagamento de verbas rescisórias, incluindo férias, décimo terceiro salário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por ausência de previsão normativa e de comprovação do alegado vínculo laboral com desvirtuamento da contratação, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677/MG, com repercussão geral (Tema no 551).

Destaca que, mesmo na remota hipótese de procedência parcial do pedido, devem ser observados os parâmetros de correção monetária e de juros de mora fixados no Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Maria Rosângela Rosari Guedes
, em contrarrazões, sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que a petição inicial encontra-se devidamente regular, sendo inaplicável, no caso, a prescrição bienal, por tratar-se de ação proposta em face da Fazenda Pública, à qual se aplica o prazo prescricional quinquenal. Ademais, alega que houve sucessivas prorrogações dos contratos temporários ao longo de sete anos, o que descaracteriza a natureza emergencial das contratações e evidencia o descumprimento dos requisitos legais previstos no artigo 37, IX, da Constituição Federal. Tal circunstância enseja a nulidade dos contratos firmados e o consequente direito ao recolhimento do FGTS, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 335088389).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 337904870), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

Determinada a intimação das partes para manifestarem acerca de eventual prescrição de valores ocasionalmente devidos, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil (Id. 342352851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Preliminar de inépcia da inicial

Inicialmente, quanto à
preliminar de inépcia da inicial
, ao fundamento de que estariam ausentes documentos essenciais à propositura da demanda, notadamente pela suposta falta de comprovação do vínculo jurídico entre as partes, cumpre destacar que tal alegação não configura hipótese de inépcia, nos termos do § 1o do artigo 330 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta;

[...]

§ 1o
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. [...].

Nenhuma das hipóteses legais acima se verifica no presente caso. A Autora, ora Apelada, formulou pedido certo e determinado, com causa de pedir devidamente exposta, relatando a existência de vínculo contratual precário com o
Município de Barão de Melgaço
e pleiteando o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em razão da nulidade das contratações temporárias.

A narrativa dos fatos conduz logicamente à pretensão jurídica deduzida, inexistindo pedidos incompatíveis entre si. Assim, a preliminar confunde-se com o próprio mérito da demanda, pois se refere à suficiência ou não das provas apresentadas para demonstrar o vínculo jurídico alegado, matéria que deve ser analisada na apreciação do mérito, e não na fase de admissibilidade da petição inicial.

Ressalte-se que não há vício formal que justifique o indeferimento liminar da petição inicial com base no artigo 330 do Código de Processo Civil, uma vez que foram atendidos integralmente os requisitos dos artigos 319 e 320 do mesmo diploma legal, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

-
Prejudicial de prescrição bienal

No que se refere à
prejudicial de prescrição bienal
do direito à cobrança dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), cumpre esclarecer que o prazo previsto no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal aplica-se exclusivamente às relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No presente caso, entretanto, a Autora, ora Apelada, manteve vínculo com a Administração Pública por meio de contratações temporárias celebradas diretamente com o ente público, o que configura uma relação de natureza jurídico-administrativa, ainda que posteriormente considerada nula.

Sobre a matéria, Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1336848/PA, com repercussão geral (Tema no 1189), firmou entendimento vinculante no sentido de que:

[...]
O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos
, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932
. [...]. (STF, RE 1336848/PA, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1.9.2025). [grifo nosso]

Diante disso,
REJEITO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL
, por evidente inadequação ao regime jurídico aplicável ao caso dos autos.

-
Prejudicial de prescrição quinquenal

Embora afastada a prescrição bienal,
cumpre analisar a ocorrência de prescrição quinquenal
, que, neste caso, é aplicável.

Nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, toda e qualquer pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do ato ou fato que lhe deu origem.

Conforme consta dos autos, o último vínculo contratual da Autora com o
Município de Barão de Melgaço
perdurou até agosto de 2023, tendo a presente ação sido ajuizada em 20 de novembro de 2024. Assim, verifica-se que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal de cinco anos.

Contudo, eventuais parcelas relativas a vínculos anteriores a 20 de novembro de 2019 encontram-se atingidas pela prescrição, data que configura o termo inicial do quinquênio legalmente protegido.

Dessa forma,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL quanto às parcelas vencidas antes de 20 de novembro de 2019
, com a consequente limitação da condenação ao pagamento de FGTS apenas ao período não prescrito.

Passo ao exame do mérito.

- Mérito

Consta dos autos que
Maria Rosângela Rosari Guedes
, ora Apelada, ajuizou
ação de cobrança
em face do
Município de Barão de Melgaço
, pleiteando o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias firmadas entre as partes, de 2016 a 2023, para o exercício da função de
Professora
, com a consequente condenação ao pagamento das verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o período contratual.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes tão somente para condenar o requerido ao pagamento das verbas referentes ao FGTS relativas a todo o período em que a requerente esteve contratada temporariamente (Id. 335088386).

O ponto controvertido consiste em verificar se as contratações temporárias efetivadas observaram os requisitos legais de validade e, em caso negativo, se a eventual nulidade autoriza o recebimento da verba requerida.

A Lei Municipal no 179, de 6 de junho de 1997 (Estatuto dos Servidores Municipais), ao dispor sobre a contratação temporária, estabelece:

Art. 274. Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante Lei Municipal que disciplinará tais contratações.

Art. 275. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I – programas ou campanhas, por natureza temporária, na área de saúde pública, assistência social, educação ou esporte;

II – atender as situações de comoção interna ou calamidade pública;

III – substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro;

IV – permitir execução de serviço de profissional de notória especialização nas áreas de pesquisa científica e tecnológica;

V – implantação de serviço urgente e inadiável;

VI – consecução de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviço;

VII – saída de servidores, mediante afastamento, aposentadoria, demissão voluntária ou outra causa, cuja ausência possa prejudicar a execução dos serviços.

Art. 276. É vedado o desvio de função do servidor contratado na forma deste Título, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante.

Art. 277. Nas contratações por tempo determinado, serão observados os padrões de vencimentos dos planos de carreira do órgão ou entidade contratante, exceto na hipótese do Inciso IV, do Art. 275, quando serão observados os valores do mercado de trabalho. [...].

No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam que a Autora, ora Apelada, foi contratada temporariamente de forma reiterada, entre abril de 2016 e agosto de 2023, para o exercício da função de
Professora
, mediante sucessivos contratos com breves intervalos entre si, o que desvirtua a finalidade excepcional da contratação temporária.

A sequência dos vínculos temporários está registrada no extrato de simulação de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que embora não constitua prova plena de vínculo jurídico, constitui início razoável de prova material, não impugnada de forma específica pelo
Município de Barão de Melgaço
, ora Apelante
, e corroborada pelos contratos juntados:

- Espelho de Simulação de Aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que aponta vínculos sucessivos com o Município de Barão de Melgaço nos seguintes períodos (Id’s. 335088366, 335088355, 335088357, 335087895 e 335087897):

* 04/04/2016 a 30/04/2016 – 27 dias;

* 01/05/2016 a 23/12/2016 – 7 meses e 23 dias;

* 10/03/2017 a 15/12/2017 – 9 meses e 6 dias;

* 05/03/2018 a 31/12/2018 – 9 meses e 26 dias;

* 27/02/2019 a 20/12/2019 – 9 meses e 24 dias;

* 10/02/2020 a 18/12/2020 – 10 meses e 8 dias;

* 08/02/2021 a 23/12/2021 – 10 meses e 14 dias;

* 14/02/2022 a 28/02/2022 – 15 dias;

* 01/03/2022 a 20/12/2022 – 9 meses e 20 dias;

* 01/02/2023 a 31/07/2023 – 6 meses;

* 01/08/2023 a 15/08/2023 – 15 dias.

- Contrato Temporário de Prestação de Serviço no 93, firmado em 10/03/2017, com vigência até 22/12/2017 (Id. 335088353);

- Contrato Temporário de Prestação de Serviço no 48, firmado em 05/03/2018, com vigência até 22/12/2018 (Id. 335088354).

É evidente a manutenção do Apelado em vínculos precários e sucessivos por mais de 7 (sete) anos, desempenhando funções de natureza contínua, típicas da Administração Pública, o que caracteriza desvirtuamento da contratação temporária.

A prática revelada nos autos viola frontalmente os preceitos da Lei Municipal no 179, de 6 de junho de 1997, especialmente o disposto no artigo 276, que veda expressamente a recontratação do servidor temporário, sob pena de nulidade do contrato e responsabilização do gestor.

Além disso, não há comprovação da realização de processo seletivo simplificado, tampouco da ocorrência de situação excepcional que justificasse a contratação. Ressalta-se, ainda, que as funções exercidas são de natureza contínua e permanente, incompatíveis com o caráter temporário exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

IX –
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; [...].

Diante da nulidade das contratações temporárias, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) conforme artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990:

Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Parágrafo único.

O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 765320/MG, com repercussão geral (Tema no 916), fixou a seguinte tese:

[...] 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, RE 765320/MG, relato Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j 15.9.2016). [grifo nosso]

Considerando o desvirtuamento das contratações temporárias, caracterizado pela sucessividade, ausência de excepcionalidade e extrapolação dos prazos legais, somada à natureza administrativa do vínculo,
revela-se legítima a condenação do ente público ao pagamento do FGTS
.

Todavia, diante do reconhecimento da prescrição quinquenal, tal condenação deve restringir-se às parcelas exigíveis no período posterior a 20 de novembro de 2019. Nesses termos,
a manutenção da sentença, com a devida limitação temporal da condenação, é medida que se impõe
.

Quanto à atualização do débito, os índices deverão ser fixados conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870947/SE, com repercussão geral (Tema no 810), bem como em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema no 905).

Portanto, relativamente à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, de modo que incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de servidores e empregados públicos e, para o cálculo de juros moratórios, incidentes a partir da citação, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Além disso, com o advento da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Logo,
impõe-se o parcial provimento do recurso, para reformar a sentença nesse ponto, adequando os critérios de atualização do débito
.

Ante o exposto:

i
)
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
e, por conseguinte, limito a condenação ao pagamento das verbas relativas ao FGTS às parcelas exigíveis a partir de 20 de novembro de 2019; e

ii
)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, em relação aos juros de mora, a observância do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir da data de sua vigência, bem como a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026